Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-93.2018.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003127-93.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VANESSA FELIX DE ARAUJO - CPF: 053.578.901-70 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA registrado(a) civilmente como MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Quando a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se mostra razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais nº 1003127-93.2018.8.11.0040, movida por VANESSA FELIX DE ARAUJO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, desde o evento danoso, e acrescido de juros de mora a partir da citação.

E condenou a apelante/requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões, de Id.
109084029
, a apelante requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência (Id. 109084032).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, no valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), à título de indenização securitária, ante a perda funcional em seu tornozelo (25%), devidamente atestada por perícia médica no Id.
109084015
, bem como a condenação da seguradora em R$1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios.

Pois bem.

De acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está
aquém
do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a
quantia de R$1.000,00 estipulada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$1.500,00).
(TJMT. AP 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022